Tribunal: TJSP
Processo: 1024419-63.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Negativa de débito perante a instituição financeira. Movimentação bancária efetivada por sócia sem poderes de gerência. Alegado desconhecimento do débito. Impossibilidade. Contrato de abertura de conta firmado pela autora sócia-gerente. Emissão de cédula de crédito bancário de confissão e renegociação de dívida pela

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Negativa de débito perante a instituição financeira. Movimentação bancária efetivada por sócia sem poderes de gerência. Alegado desconhecimento do débito. Impossibilidade. Contrato de abertura de conta firmado pela autora sócia-gerente. Emissão de cédula de crédito bancário de confissão e renegociação de dívida pela correntista avalizada pela sócia gerente após as movimentações bancárias impugnadas. Conjunto probatório suficiente para concluir pela existência da dívida e pela licitude dos apontamentos. Dano moral não configurado. Sentença de improcedência mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760873
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024419-63.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
apelantes NOVA ERA - ESTOFADOS LTDA ME e MARCIA BRUNINI DE
CARVALHO, são apelados BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e FERNANDA
BRUNINI DE CARVALHO DOMINGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024419-63.2019.8.26.0564 -Voto no 24737
Fmt 2
VOTO No 24737
APELAÇÃO CÍVEL No 1024419-63.2019.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO - FORO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
- 4a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: IVO ROVERI NETO
APELANTES: NOVA ERA - ESTOFADOS LTDA ME E MARCIA BRUNINI DE
CARVALHO
APELADOS: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A E FERNANDA BRUNINI DE
CARVALHO DOMINGUES
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Negativa de débito perante a
instituição financeira. Movimentação bancária efetivada por sócia
sem poderes de gerência. Alegado desconhecimento do débito.
Impossibilidade. Contrato de abertura de conta firmado pela autora
sócia-gerente. Emissão de cédula de crédito bancário de confissão e
renegociação de dívida pela correntista avalizada pela sócia gerente
após as movimentações bancárias impugnadas. Conjunto probatório
suficiente para concluir pela existência da dívida e pela licitude dos
apontamentos.
Dano
moral
não
configurado.
Sentença
de
improcedência mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Recurso de apelação interposto contra a r. sentença (fls. 601/604),
declarada a fls. 616), de relatório adotado que, em ação declaratória de inexigibilidade de
débito c.c. indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos, condenando
as autoras ao pagamento das custas processuais, além dos honorários advocatícios da
parte adversa de 10% do valor atualizado da causa, a ser rateado em igual proporção em
favor dos réus.
Apelam as autoras (fls. 618/659), sustentando que a gerência da empresa
Nova Era Estofados Ltda. ME cabia exclusivamente à sócia Marcia, mas a sócia-ré
Fernanda emitiu cheques da empresa, permitindo o Banco réu a realização de
transações ao arrepio do contrato social de que tinha conhecimento. Afirmam que foram
utilizados valores da empresa Nova Era para pagamentos de ordem pessoal pela sócia
Fernanda, que contraiu dívidas, de modo que foi emitida uma cédula de crédito bancário
que foi assinada pela autora Marcia para evitar maiores conflitos. Aduzem que deve ser
reconhecida a confissão dos réus. Defendem que deve ser declarada a inexigibilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024419-63.2019.8.26.0564 -Voto no 24737
Fmt 3
débito existente perante o Banco-réu, porquanto contraído por Fernanda. Ainda que os
cheques tenham sido utilizados para quitar eventual débito com fornecedores da Nova
Era, devem ser declarados inexigíveis, porque Fernanda não detinha poderes para
assiná-los. Por fim, pugnam pela condenação dos réus ao pagamento de indenização por
danos morais, sobretudo, diante da negativação de seus nomes.
Recurso tempestivo, preparado e respondido apenas pelo banco-réu (fls.
666/670).
VOTO
Cuida-se de ação declaratória inexigibilidade de débito c.c. indenização
por danos morais na qual alegaram as autoras que a corré Fernanda emitiu cheques em
nome da empresa Nova Era sem poderes para tanto, deixando o banco-réu de observar
o disposto no contrato social da correntista de que apenas a autora Marcia tinha poderes
de gerência. Afirmam desconhecer os valores constantes das movimentações da conta
corrente, referentes aos extratos bancários dos meses de setembro de 2018 a maio de
2019, abrangendo gastos com cartão de crédito, totalizando débito no montante de R$.
73.822,01.
O douto magistrado, com inegável acerto, julgou improcedentes os
pedidos.
Sopesadas as provas constantes dos autos, é de se concluir que,
efetivamente, as apelantes não se desincumbiram de seu ônus de provar os fatos
constitutivos de seu direito, conforme estabelecido no artigo 373, I, do CPC, ou seja, de
que são inexigíveis os débitos existentes perante o banco-réu.
Conquanto a contestação da instituição financeira tenha impugnado
genericamente os fatos descritos, não há como se reconhecer a confissão pretendida
pelas apelantes, porquanto ainda que se desconsiderasse a resposta dos réus, o fato
não conduziria, automaticamente, à procedência do pedido inicial, pois a presunção de
veracidade das alegações cede espaço diante das hipóteses descritas no artigo 345 do
Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024419-63.2019.8.26.0564 -Voto no 24737
Fmt 4
Na hipótese vertente, as autoras admitem ter assinado o contrato de
abertura de conta bancária na instituição financeira-ré (setembro de 2018), mas não
reconhecem as movimentações bancárias até maio de 2019.
Ora, sendo a única sócia com poderes de gerência na administração da
empresa Nova Era, não pode prevalecer a alegação de Marcia de que desconhece a
movimentação financeira de conta bancária, cuja proposta de abertura confirma ter
assinado. Nem mesmo a assertiva de que estaria abalada com o falecimento de seu
marido justifica tal desconhecimento, pois, como única sócia com poderes de gerência,
era sua a responsabilidade de conferir os extratos bancários e, em caso de
irregularidade, comunicar a instituição bancária.
Além disso, a alegação de desconhecimento das movimentações
financeiras também perde força com a assinatura da cédula de crédito bancário de
confissão e renegociação de dívida (fls. 77/86), emitida pela coautora Nova Era e
avalizada pela coautora Marcia, em abril de 2019, após, portanto, as alegadas
“movimentações desconhecidas” que teriam se iniciado em setembro de 2018.
Assim, o que se extrai dos elementos dos autos é que as autoras
pretendem a declaração de inexigibilidade de dívida que foi por elas reconhecida e
negociada, mostrando-se descabida a declaração de ignorância.
Ademais, como bem salientado pela r. sentença atacada, não se verificam
presentes elementos que comprovem que o débito existente perante a instituição
financeira tenha origem, exclusivamente, nos cheques emitidos por Fernanda, in verbis:
“Ainda que tenham sido emitidos diversos cheques com a assinatura da
sócia minoritária e primeira ré em desacordo com a previsão do contrato
social, entendo que não há nos autos elementos suficientes aptos a
demonstrar que as contratações objeto do pedido de inexigibilidade
tenham origem em pagamentos com os referidos cheques ou outras
movimentações financeiras operadas pela primeira ré, FERNANDA.
Inclusive, chama a atenção certa inconsistência de narrativas da inicial,
visto que as contratações em questão são datadas de abril de 2019, sendo
que as próprias autoras afirmam em sua inicial que a ciência quanto às
operações financeiras efetuadas pela primeira ré, FERNANDA, se deu
apenas em junho de 2019 (fl. 08), ou seja, quando já haviam firmado em
conjunto a contratação dos débitos ora combatidos.
Ora, as próprias autoras afirmam que cabia exclusivamente à segunda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024419-63.2019.8.26.0564 -Voto no 24737
Fmt 5
autora, MARCIA, a administração da sociedade, de modo que é pouco
verossímil que teria deixado de notar a ocorrência de movimentações
financeiras operadas pela primeira ré.
Não suficiente, as próprias autoras também afirmam na inicial que a
sociedade primeira autora já havia passado por outras situações
financeiras delicadas em data pretérita (fl. 03), outro indício de que as
dívidas ora impugnadas não necessariamente são decorrentes de
condutas perpetradas pela sócia minoritária e primeira ré, FERNANDA.
Assim, se limitando o pedido de inexigibilidade a invalidar as contratações
que contaram com a assinatura da segunda autora, não há o que se
acolher neste ponto.
E, assim sendo, tampouco há o que se falar em indenização por danos
morais em favor da segunda autora, na medida em que a negativação (fl.
208) é decorrente, repito, de regular contratação que contou com a sua
ciência e assinatura como avalista”.
Cumpre observar, por oportuno, que a coautora Marcia garantiu ser a
única titular da conta bancária e que apenas a sua firma constava do cartão de
assinaturas, de modo que seria indevido o fornecimento de talonário de cheques e cartão
de crédito à corré Fernanda.
Entretanto, a cópia da “proposta/contrato de abertura de conta, poupança,
limite de crédito, contratação de outros produtos e serviços - pessoa jurídica”,
devidamente assinada por Marcia, refere como representante legal da correntista
(pessoa jurídica) tanto Marcia quanto Fernanda, e como representante para assuntos
relacionados a cartão, apenas a corré Fernanda. No cartão de assinaturas, ao contrário
do alegado pelas autoras, constam as firmas de Marcia e de Fernanda (fls. 555/560), não
demonstrada nenhuma irregularidade na sua confecção.
Ademais, embora as autoras mencionem que alguns cheques teriam sido
utilizados para pagamento de despesas pessoais da corré Fernanda, fato que não restou
devidamente comprovado, não negaram as autoras que muitos deles foram utilizados
para quitar débito de fornecedores da pessoa jurídica, revertendo, portanto, em seu
proveito, sendo inconsistente, por mais esta razão, a pretensão em se esquivar da dívida
contraída perante a instituição financeira, sendo de rigor a manutenção da improcedência
da ação.
Evidente, pois, que não se pode considerar ilícita a conduta do réu em
perseguir o recebimento de seu crédito, de modo que não há que se falar em indenização
por dano moral em razão da inscrição do nome das autoras nos órgãos de proteção ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024419-63.2019.8.26.0564 -Voto no 24737
Fmt 6
crédito. Se os débitos não decorreram de ato injusto do credor, inadmissível o pleito de
reparação sob tal título.
Diante do improvimento do recurso, impõe-se a majoração da verba
honorária devida aos patronos dos réus para 15% sobre o valor atualizado da causa,
conforme prevê o artigo 85, § 11, do CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator